Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725365-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS CARVALHO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ela realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual da participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP da autora. 2. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dela, a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927, 944, os dois do Código Civil; 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 37, 239, ambos da Constituição Federal; 7o, 8o, 10o, todos do Decreto 4.751/2003; 4o, 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970; e 5o da Lei Complementar 8/1970, sustentando que o recorrido praticou ato ilícito e deve ser condenado ao pagamento de danos materiais. Assevera que os valores depositados a título de PASEP devem ser pagos, devidamente atualizados, conforme o parecer técnico contábil apresentado na petição inicial. Afirma que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Ainda, sem indicar dispositivo legal federal violado, aponta ofensa ao Decreto 9.978/1919 e à Lei Complementar 26/1975. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927, 944, os dois do Código Civil; 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 7o, 8o, 10o, todos do Decreto 4.751/2003; 4o, 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970; e 5o da Lei Complementar 8/1970, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.398.246/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No que concerne à alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, falece interesse recursal, uma vez que não houve discussão da matéria no acórdão recorrido. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao Decreto 9.978/1919 e à LC 26/1975, visto que a parte deixou de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação à indicada violação aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010